Tribunal: TJSP
Processo: 9002868-75.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002868-75.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GILBERTO
SOUSA BARBOSA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao presente agravo interposto por GILBERTO SOUSA BARBOSA SILVA,
mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002868-75.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em execução no 9002868-75.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Gilberto Sousa Barbosa Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO N.o 22.068
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave.
Ocorrência. Grave agressão a detento, com o uso de estilete
improvisado, o qual veio a falecer. Conduta, praticada pelo
agravante e outro sentenciado, visualizada por servidores, que
atenta contra a disciplina prisional. Manutenção da perda dos dias
remidos na fração de 1/3, considerando a gravidade da conduta
praticada. Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
GILBERTO SOUSA BARBOSA SILVA contra a decisão de fls.
158/158v, proferida em 2 de julho de 2019 pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Diego Bocuhy Bonilha, da 5a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo, que reconheceu a prática de falta disciplinar
grave pelo reeducando e declarou a perda de 1/3 dos dias remidos.
Irresignada, a defesa do agravante sustenta tão
somente a necessidade de sua absolvição em razão da insuficiência
de provas. Discorreu ainda sobre a ocorrência de legítima defesa na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002868-75.2019.8.26.0050 -Voto no
3
espécie (fls. 170/178).
O recurso foi respondido (fls. 181/185), a
decisão foi mantida por suas próprias razões (fl. 186) e a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do agravo defensivo (fls.
204/207).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de agravo
não comporta provimento.
Consta dos autos que o agravante, juntamente
com o reeducando Danilo, agrediram com um estilete um detento
chamado Edilson Borges Nogueira, na região da garganta e do peito,
o qual veio a falecer.
Em
sede de procedimento investigatório
disciplinar, os agentes penitenciários Eronildes, Ademir, Ricardo e
Jean confirmaram os fatos acima descritos, dizendo que a dinâmica
dos fatos foi presenciada pelos servidores, pois tudo ocorreu no pátio,
tendo o reeducando Danilo segurado a vítima enquanto o agravante
Gilberto efetuava diversos golpes com um estilete improvisado, tendo
havido a perfuração do corpo da vítima na região do pescoço e do
peito, vindo a falecer no mesmo instante (fls. 54/57).
O detento Danilo também foi ouvido, tendo
negado qualquer participação no evento, pois teria escorregado no
piso molhado e caído perto do local das agressões, mas foi embora
logo depois, sem qualquer envolvimento com o caso.
Já o agravante Gilberto, em oitiva no referido
procedimento administrativo, negou a prática da infração disciplinar.
Disse que era ameaçado de morte e assediado sexualmente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002868-75.2019.8.26.0050 -Voto no
4
vítima Edilson. No momento dos fatos, Edilson o abordou perto do
banheiro e com um estilete o obrigou a manter relação sexual. Em
razão disso, o agravante tomou o estilete da vítima e a agrediu para
se defender, ocorrendo tudo muito rápido. Já Danilo não teve qualquer
participação, tendo apenas tentado separar e então caído, pois o chão
estava molhado.
O feito ainda foi instruído com fotografias das
lesões sofridas pela vítima Edilson e do instrumento utilizado no crime
(fls. 36/40), além do laudo pericial necroscópico (fls. 32/34).
Pois bem. No caso concreto, o teor dos
depoimentos
firmes
e
harmônicos
prestados
pelos
agentes
penitenciários, os quais, por serem agentes públicos, gozam de
presunção de legitimidade, evidencia ter o agravante agredido
gravemente, juntamente com outro sentenciado, a vítima Edilson, a
qual veio a falecer.
Agindo
dessa
maneira,
o
agravante
desrespeitou as regras impostas no interior do estabelecimento
prisional, incentivando, com isso, a desordem e a indisciplina no
cárcere.
Assim, de rigor o reconhecimento da falta de
natureza grave, como delineado na decisão agravada, nos termos do
art. 50, incisos III e VI, c.c. art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de
Execuções Penais.
No mais, considerando as circunstâncias da
falta disciplinar, especialmente a grave conduta praticada pelo
sentenciado, entendo ser proporcional a perda de 1/3 dos dias
remidos, como bem lançado na decisão ora agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002868-75.2019.8.26.0050 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente agravo interposto por GILBERTO SOUSA
BARBOSA SILVA, mantendo integralmente a decisão agravada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator